Tribunal: TJSP
Processo: 1031578-86.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
ÇÃO.

MÉRITO - LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA - IRRESIGNAÇÃO DA OBREIRA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - MOLÉSTIAS NÃO OCASIONADAS OU AGRAVADAS PELAS CONDIÇÕES EM QUE O TRABALHO ERA REALIZADO - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1031578-86.2021.8.26.0564; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2025; Data de Registro: 02/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/04/2025

Data de publicação:

02/04/2025

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA.

PRELIMINAR - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - PROVA PERICIAL PRODUZIDA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DESMERECENDO RENOVAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO.

MÉRITO - LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA - IRRESIGNAÇÃO DA OBREIRA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL -

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA.

PRELIMINAR - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - PROVA PERICIAL PRODUZIDA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DESMERECENDO RENOVAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO.

MÉRITO - LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA - IRRESIGNAÇÃO DA OBREIRA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - MOLÉSTIAS NÃO OCASIONADAS OU AGRAVADAS PELAS CONDIÇÕES EM QUE O TRABALHO ERA REALIZADO - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.